Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-44.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016435-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CPF: 041.702.269-76 (ADVOGADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI - CPF: 024.240.779-08 (EMBARGANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL IDOSA. ASFIXIA FINANCEIRA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIQUIDEZ DE SEMOVENTES E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA APRECIADA. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO IMOBILIZADO E LIQUIDEZ DISPONÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS ESTRANHOS À LIDE. ACOLHIMENTO APENAS NESSE PONTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade da justiça à embargada, fundamentando-se na ausência de liquidez imediata de seu patrimônio em razão de suposta fraude milionária e múltiplas averbações premonitórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não detalhar cada ativo patrimonial (rebanho bovino e cotas sociais) mencionado pelos embargantes e se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão abordou a capacidade econômica global da parte, concluindo que a titularidade de ativos produtivos (fazendas e gado), quando gravados por constrições que impedem o acesso ao crédito e a livre disposição, configura situação de asfixia financeira apta a justificar o benefício. O acolhimento da hipossuficiência integral torna logicamente prejudicada a análise de medidas subsidiárias como o parcelamento. Os embargantes buscam, em verdade, a prevalência de sua própria interpretação sobre o conjunto probatório, o que revela o intuito infringente da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A suficiência de fundamentação do julgado não exige o rebate minucioso de cada item patrimonial quando o colegiado adota tese jurídica central que reconhece a iliquidez global do acervo de bens da parte.

2. Os embargos de declaração não são via adequada para a
revaloração
de provas ou correção de suposto
error
in
judicando
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leticia
Nishimoto
Braga Cantoni e Alexandre Rafael Avila Cantoni contra o acórdão de ID 371562362, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Miriam da Rocha
Paliarin
, deferindo-lhe a gratuidade da justiça.

Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da capacidade financeira da embargada, alegando ausência de manifestação sobre ativos de alta liquidez, como rebanho bovino superior a mil cabeças, créditos a receber e participações societárias ativas.

Afirmam, ainda, omissão quanto à possibilidade de concessão da gratuidade parcial ou de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

A embargada apresentou impugnação aos
aclaratórios
(ID 375963399), defendendo a manutenção do julgado. Sustenta que o acórdão enfrentou a controvérsia ao reconhecer que patrimônio imobilizado ou gravado por restrições judiciais não afasta a gratuidade quando demonstrada a asfixia financeira. Aduz que os embargos possuem caráter infringente e requer a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Paralelamente, os embargantes protocolaram manifestação no ID 372582385, informando erro material involuntário na juntada dos documentos de ID 372494357 a 372495368. Esclareceram que as peças se referem a diálogos e extratos financeiros sem relação direta com o recurso, requerendo seu desentranhamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, analiso o pedido de desentranhamento formulado pelos embargantes. As peças juntadas entre os
IDs
372494357 e 372495368 contêm materiais estranhos ao objeto deste agravo de instrumento, restrito à gratuidade da justiça, pois se referem ao mérito da ação principal.

Diante do reconhecimento do equívoco pelos próprios peticionários e da ausência de oposição da parte contrária, o pedido deve ser acolhido para preservar a higidez processual, sem alteração da base fática já estabilizada no julgamento colegiado.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos embargos consiste em verificar se houve omissão no acórdão que concedeu assistência judiciária gratuita a pessoa natural que, embora titular de patrimônio declarado, demonstrou grave comprometimento de sua liquidez financeira.

O acórdão embargado, à luz do
Tema 1.178
do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal, concluiu que a asfixia financeira decorrente de suposto estelionato milionário e do bloqueio de crédito por averbações premonitórias constitui fundamento idôneo para dispensar o adiantamento das custas.

A alegada omissão quanto ao rebanho bovino e às participações societárias não subsiste. O relatório registrou a tese dos embargantes, inclusive quanto ao patrimônio de R$ 4,5 milhões e ao número de cabeças de gado.

No voto, foi considerada a situação econômica global da agravante, firmando-se o entendimento de que a titularidade de bens, no contexto de dívidas judiciais de R$ 17 milhões, não revela disponibilidade imediata para custas que consomem mais da metade da renda líquida mensal de pessoa idosa.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à conclusão adotada. Ao reconhecer que a hipossuficiência deve ser aferida pela liquidez disponível e pelo impacto imediato das custas sobre a renda, o colegiado afastou, por incompatibilidade lógica, a tese de que a simples existência de semoventes ou empresas impediria o benefício. Não houve omissão, mas inconformismo com a valoração probatória.

O mesmo
se aplica à alegada omissão sobre parcelamento ou gratuidade parcial. Reconhecido o direito à gratuidade integral, diante da vulnerabilidade operacional dos ativos, as soluções intermediárias perdem razão de ser. O deferimento do pedido principal afasta as hipóteses subsidiárias, de modo que exigir fundamentação específica para não aplicar o parcelamento configura tentativa de rediscussão do resultado sob pretexto de integração.

A insurgência, portanto, possui caráter infringente. O inconformismo com a subsunção dos fatos à norma ou com a interpretação adotada deve ser veiculado por recurso próprio, e não por embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito. Não há contradição, obscuridade ou omissão sobre ponto essencial não absorvido pela
ratio

decidendi
do acórdão.

Por fim, deixo de aplicar a multa requerida pela embargada, pois, embora frágeis as teses de omissão, o exercício do direito de recorrer manteve-se dentro dos limites da ampla defesa, sem configuração inequívoca de intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, r
ejeito os embargos de declaração,
mantendo inalterado o acórdão que deferiu a gratuidade da justiça à embargada.

Determino à Secretaria que proceda ao desentranhamento dos documentos de ID 372494357 a 372495368, conforme requerido pela própria parte que os juntou por equívoco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026